Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO. PROCURAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATADA. EXTGINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSITIVA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. Nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
3. Reputa-se ausente o interesse de agir quando verificada a possibilidade de atendimento da pretensão deduzida em Juízo mediante a simples prática de ato pessoal por parte do autor.
4. Revela-se impossível, em sede recursal, alterar os limites objetivos da lide estabelecidos pelo pedido deduzido na petição inicial e pela sua causa de pedir, pois vedado à parte inaugurar linha argumentativa não contida na petição inicial ou na contestação, com o objetivo de redirecionar a sua pretensão.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.